Tribunal: TJDFT
Processo: 0710395-42.2022.8.07.0010
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710395-42.2022.8.07.0010 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL EMBARGADO: PATRICIA VIEIRA DA SILVA D E C I S Ã O Embargos de Declaração - Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal - Petição Autônoma Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada. No caso, prestam-se a sanar suposta omissão, contradição ou obscuridade existente na decisão embargada ou corrigir eventual erro material. Nada a prover quanto ao teor da petição, pois conforme já decidido na decisão vergastada, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal deve aviado por petição autônoma, consoante entendimento desta Turma. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator